Tribunal: TJDFT
Processo: 0732480-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732480-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MAINENTI FONTES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Mainenti Fontes contra decisão proferida pelo Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que determinou a busca e apreensão do veículo descrito nos autos. Por meio do presente recurso, o agravante pretende obstar a busca a apreensão do bem. No entanto, compulsando os autos de origem, observa-se que a liminar de busca e apreensão já foi cumprida, conforme noticiado na certidão de ID no 107521761. Assim, há que se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 18:11:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator